Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018991-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), HEITOR PEDRO NICOLETTI - CPF: 234.118.800-15 (AGRAVANTE), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISAO ESCORREITA. REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Restou comprovado nos autos que
embora a parte agravante/embargante tenha ofertado bens à penhora, o valor ofertado não é suficiente para garantir a execução logo não há como conceder o efeito suspensivo requerido.

2.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 203513691) opostos por
Heitor Pedro Nicoletti
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

A parte embargante a
firma que o voto condutor do acórdão se equivocou, pois “o valor correto que o Embargante tem em aberto com o Embargado, é exatamente o valor do produto que se encontra depositado em armazém, isso por ordem judicial, aguardando determinação judicial para que então seja pago ao Embargante. Nesse sentido, não há razões que justifique o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento que ora se embarga. Pois, conforme comprado nos autos, a garantia do juízo foi devidamente efetuada.” (Id. 203513691, pág. 5-6)

Assevera que o acórdão é omisso, uma vez que “foi comprovado por meio de documentos já anexados aos autos da ação de execução, mais especificamente nos Embargos à Execução, que o valor que tinha a pagar para o Exequente, ora Embargado já foi pago, com exceção apenas com a quantia de soja que foi depositada em juízo por determinação judicial, comprovando tal fato com a vasta documentação que foi apresentada, inclusive com comprovantes bancários e declaração do filho do ora Embargado, o qual declara que seu pai recebeu o que teria direito a receber do ora Embargante.” (Id. 203513691 - Pág. 7)

Menciona que o acórdão é e contraditório.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente para prover o recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos com aplicação da multa do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão embargado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISAO ESCORREITA. REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

2. No presente caso, embora a parte agravante/embargante tenha ofertado bens à penhora, o valor ofertado não é suficiente para garantir a execução logo não há como conceder o efeito suspensivo requerido.

3. Decisão de origem mantida.

4. Liminar concedida nesta instância revogada.

5. Recurso desprovido. ” (Id. 202384698, pág. 1-2).

A parte embargante a
firma que o voto condutor do acórdão se equivocou, pois “o valor correto que o Embargante tem em aberto com o Embargado, é exatamente o valor do produto que se encontra depositado em armazém, isso por ordem judicial, aguardando determinação judicial para que então seja pago ao Embargante. Nesse sentido, não há razões que justifique o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento que ora se embarga. Pois, conforme comprado nos autos, a garantia do juízo foi devidamente efetuada.” (Id. 203513691, pág. 5-6)

Assevera que o acórdão é omisso, uma vez que “foi comprovado por meio de documentos já anexados aos autos da ação de execução, mais especificamente nos Embargos à Execução, que o valor que tinha a pagar para o Exequente, ora Embargado já foi pago, com exceção apenas com a quantia de soja que foi depositada em juízo por determinação judicial, comprovando tal fato com a vasta documentação que foi apresentada, inclusive com comprovantes bancários e declaração do filho do ora Embargado, o qual declara que seu pai recebeu o que teria direito a receber do ora Embargante.” (Id. 203513691 - Pág. 7)

O argumento não prospera.

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é não se admite em sede de embargos de declaração.

No tocante aos vícios de omissão e contradição registro que a parte embargante sequer especificou quais seriam os vícios, limitando-se a argumentar de forma genérica que o acórdão é omisso e contraditório.

Ademais, o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que não foram atendidos os requisitos do art. 919, §1º do CPC, o que implica na impossibilidade de conceder efeito suspensivo na execução.

Nesse contexto, nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC

Repise-se, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024